Tribunal: STF
Processo: Rcl 50712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0131671-15.2018.8.21.7000 (impetrado por Zita Maria Sisti em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.529 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.586 (de minha relatoria, DJe de 20/9/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS Nº 70077664597 – Nº CNJ: 0131671-15.2018.8.21.70004 (decisão complementada pelos ED Nº 70080255961 – Nº CNJ: 0390808-41.2018.8.21.7000 e, posteriormente, depois de reafirmada no juízo negativo de retratação, integrada pelos EDs Nº 70085270148 – Nº CNJ:0040567- 34.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVIMENTO POR REMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. IRREGULARIDADE NA REMOÇÃO EFETIVADA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VACÂNCIA DA RESPECTIVA SERVENTIA DECLARADA PELO CNJ. REMUNERAÇÃO DO INTERINO LIMITADA AO TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DECONSTITUIÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO, COM A RESPECTIVA DESIGNAÇÃO PARA FINS DE INTERINIDADE OU RECONDUÇÃO DO RESPONSÁVEL AO OFÍCIO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O art. 236, § 3°, da CF/88 dispõe que a investidura na titularidade de unidade de serviço notarial ou de registro deve se dar mediante aprovação em concurso público, independentemente de se tratar de provimento originário ou por remoção. 2. A Lei n° 7.356/1980 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul) - que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público –, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, conforme já se pronunciou o STF. 3. Impetrante que ingressou no cargo de titular de serventia extrajudicial, por meio de concurso público. Posteriormente, com base na Lei n° 7.356/1980 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul), foi removida, a pedido, para outra serventia, o que implicou violação do art. 236, § 3°, da CF/88. 4. Afigura-se ilegítima a investidura da impetrante na serventia atual – para a qual foi removida sem concurso público há mais de trinta anos – motivo pelo qual ela responde pela respectiva unidade de serviço de forma precária, e interinamente, conforme rezam os arts. 1° e 3° da Res. CNJ n° 80/2009. 5. Aplicase o teto constitucional de remuneração ao responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos. Jurisprudência do STF. 6. Não obstante, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados, a aplicação do teto constitucional, no caso concreto, depende da instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que seja formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade – sem prejuízo de eventual recondução da impetrante ao ofício de origem, para o qual se investiu mediante concurso público. CONCEDERAM A SEGURANÇA. UNÂNIME(Mandado de Segurança, Nº 70077664597, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 12-11-2018) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVIMENTO POR REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ATO PRÉVIO E FORMAL PARA DESCONSTITUIÇÃO DA REMOCÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VISUALIZADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, nem à modificação da decisão. Assim, inexistindo, no acórdão atacado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração, Nº 70080255961, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 25-03-2019) 



    MANDADO DE SEGURANÇA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. SUBSTITUTOS (INTERINOS). INGRESSO VIA CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO IRREGULAR. ATO Nº 005/2013-P. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 779 DO STF. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. I – A impetrante se insurge contra o Ato nº 005/2013-P, que estabelece o teto remuneratório em relação aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais vagas no Estado. II – Caso em que a impetrante foi inicialmente investida por concurso público e posteriormente removida de forma irregular. III – No pretérito julgamento, este Órgão Especial, à unanimidade, concedeu a ordem para, reconhecendo a irregularidade da remoção da impetrante, submetê-la à regra do teto remuneratório constitucional. Foi consignado que a aplicação do teto remuneratório seria condicionada à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade. IV – O STF, no julgamento do RE nº 808.202/RS, em sede de repercussão geral (Tema 779), assentou o seguinte entendimento: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. V –O julgado desta Corte harmoniza com o entendimento do STF, uma vez que aquele, assim como esse, reconhece a impositividade do teto remuneratório constitucional aos que exercem a delegação de forma precária. No caso tratado nos autos, a aplicação do teto foi condicionada à existência de ato formal que desconstitua a remoção. Tal condicionante se justifica porquanto a impetrante assumiu a função através de regular concurso público, sendo apenas sua remoção irregular, e não sua investidura originária. O caso concreto discutido no RE nº 808.202/RS tratava de substituto que nunca havia sido submetido a certame público. Por esse motivo, a Corte Suprema não teceu comentários acerca da situação específica encontrada neste Mandado de Segurança. VI – Desnecessária a retratação, uma vez que: a) o caso concreto no leading case do Tema 779 difere da situação discutida neste mandamus, e b) o que foi decidido neste writ não contradiz o entendimento firmado pelo STF. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA POR MAIORIA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077664597, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 11-06-2021) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS. CONDIÇÃO DE TITULAR. REMOÇÃO IRREGULAR. TEMA 779/STF. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão ou outra hipótese prevista pelos incisos do art. 1.022 do CPC. O embargante pretende, na verdade, rediscussão de questão já analisada, objetivo para o qual não se prestam os embargos de declaração. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos apontados pelo embargante, por força do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70085270148, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 27-08-2021) 



    (...)



    Como se apanha do acórdão reclamado, a situação da parte beneficiária do decisum decorre da edição da Resolução nº 80/2009, pelo Conselho Nacional de Justiça, declarando a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público. 



    Depois, em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão na referida Relação Geral de Vacâncias. 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade da então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.529 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.529) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa – COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (…)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul – acertadamente, aliás – não participou daquele feito) 6 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.529, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “a procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS Nº 70077664597 – Nº CNJ: 0131671-15.2018.8.21.7000 (decisão complementada pelos ED Nº 70080255961 – Nº CNJ: 0390808- 41.2018.8.21.7000 e, posteriormente, depois de reafirmada no juízo negativo de retratação, integrada pelos EDs Nº 70085270148 – Nº CNJ: 0040567-34.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos para decisão ao relator” desde 29/10/2021 (Processo 0160908-60.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.529 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.586 (de minha relatoria, DJe de 20/9/2021).



    O Mandado de Segurança 29.529 foi impetrado pela Sra. Zita Maria Sisti, a qual figura no presente caso como beneficiária do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 8, fls. 7/8, do MS 29.529):



    Quanto ao mérito, segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular e da inexistência de documentação comprobatória da investidura”. 



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame. 



    Ainda que a análise teórica da remoção sem concurso seja capaz de induzir ao entendimento de que o ato não gera qualquer prejuízo, há que se despertar para duas circunstâncias que revelam afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa. 



    Primeiramente, frisa-se que, no provimento de um serviço que é de natureza pública e cujas atividades atingem o estado das pessoas (registro civil), o seu patrimônio (registro de imóveis) e o seu crédito (protesto e notas), dentre outros, há que prevalecer o interesse público. Daí a razão de a Constituição Federal vigente (parte final do § 3º do art. 236 da CF) estabelecer a necessidade de concurso público para fins de remoção de um serviço extrajudicial para outro. 



    (…)



    A exigência de concurso de provas e títulos, também nas remoções, tem status constitucional. Não se acha ali autorização de simples concurso de títulos. A Lei Fundamental deixa claro que só há duas modalidades passíveis de adoção no concurso de remoção a que se refere o § 3º de seu art. 236, quais sejam, concurso público de provas ou de provas e títulos. Regra que se extrai também no inciso II do art. 37. 



    Tanto na argumentação da interessada quanto nos documentos acostados à impugnação, percebe-se que o próprio conceito de concurso público está sendo distorcido. 



    Embora os destinatários do concurso de remoção sejam naturalmente limitados, essa limitação não deve significar a dispensa de um ato convocatório por parte do tribunal para que candidatos interessados, em igualdade de condições, e a concorrência entre os candidatos. 



    Não há, no processo, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



     O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 37 do MS 29.529):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Escrivã Distrital de Derrubadas, Comarca de Tenente Portela/RS, por meio de concurso público (Processo 1562/1971 – doc. 7, fl.2). Após sucessivas movimentações, em 1989, foi removida à titularidade do Cartório de Registro de Imóveis e Especiais/RS (Boletim 4.222/1989 – doc. 7, fl. 7). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 16/6/1989), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    A Ação Ordinária 2.586 também foi ajuizada pela Sra. Zita Maria Sisti, cujo objetivo era a “suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação dos atos de remoção por permuta dos quais se beneficiaram os autores -, suspendendo-se, por consequência, os Editais 023/2018-CGJ e 039/2018- CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como o ato administrativo do Presidente do TJ/RS que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos”. Na oportunidade, pontuei que: 



     



    No mérito, repetem os autores a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor das Leis 13.489/2017 e 13.655/2018, que teriam supostamente legitimado os atos de remoção por permuta, pese não terem sido precedidos de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idênticos pedidos também foram deduzidos pelos autores e, frise-se, já analisados em mandados de segurança interpostos perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise dos MS 29.502, 29.657, 29.529, 29.722, 29.478 e 29.641, todos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual os autores, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleitearam a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias as serventias em que se encontravam como titulares e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância das referidas serventias. 



    (…)



    Deste cenário se infere que, também a pedido do autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade. 



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, os autores, por essa nova via processual, trazem como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento dos mandados de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 



    Novamente não assiste razão aos autores. 



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão dos autores. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos: 



    (…)



    A rigor,